Tribunal: TJSP
Processo: 2060452-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de dinheiro bloqueado em conta bancária pelo Sisbajud. Superveniência de homologação do acordo entre as partes. Recurso prejudicado. Recurso não conhecido.